Tribunal: TCU
Processo: 001.616/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3478/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.616/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adir Xavier Nogueira (CPF XXX.220.231-XX); Amélio Ferreira Ocampos (CPF XXX.951.521-XX); Gilberto Catalino Franco (CPF XXX.898.271-XX); Jose Carlos Mont Serrat Mattosinho (CPF XXX.818.301-XX); Maria Shirley Benites Barros (CPF XXX.793.641-XX); Marly Oliveira Carneiro (CPF XXX.194.501-XX) e Sérgio Paulo Coelho (CPF XXX.313.376-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.